Tribunal: TCU
Processo: 029.519/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Celso Piaseski,Convida Alimentacao Eireli - Em Recuperacao Judicial Em Recuperacao Judicial,Solimar Charopen Goncalves contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 9738/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual os responsáveis tiveram suas contas julgadas irregulares, com condenação em débito e aplicação de multa, em razão de irregularidades no Convênio 200/2007 (Siafi 603029), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. informar o teor desta deliberação aos recorrentes.